Tribunal: STF
Processo: HC 220826
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-24
Data de publicação: 2022-10-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:



Ementa: Processual penal. Embargos declaratórios em habeas corpus. Tráfico de drogas. Alegação de nulidade. Prisão preventiva. Inexistência de omissão ou contradição.



    1. Em 18.10.2022, neguei seguimento ao presente habeas corpus, com apoio nos seguintes fundamentos:



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão que indeferiu liminarmente o RHC 169.952, do Superior Tribunal de Justiça (STJ).



    2. A parte impetrante requer a anulação do acórdão do Tribunal estadual ou, de forma subsidiária, a revogação da prisão preventiva do paciente.



    3. Decido.



    4. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux).



    5. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Nesse sentido foram julgados os seguintes precedentes: HC 113.468, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.502, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso; HC 108.141-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki; e o HC 122.166-AgR, julgado sob a relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO ART. 422 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA POR MINISTRO DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO POR MEIO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO ATACADOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - No caso sob exame, verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõe seja a coação praticada por Tribunal Superior. Precedentes. 



    II – O agravante não atacou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai, por analogia, o teor da Súmula 283 desta Corte. 



    III – Agravo regimental a que se nega provimento.



    6. Não é o caso de concessão da ordem de ofício.



    7. Quanto à alegação de nulidade do acórdão do Tribunal estadual, por não ter analisado todas as teses arguidas pela defesa, pontuo que o entendimento do STF é no sentido de que as decisões judiciais não precisam ser necessariamente analíticas, bastando que contenham fundamentos suficientes para justificar suas conclusões. A fundamentação pode, inclusive, ser realizada de forma sucinta. Nesse sentido, o seguinte precedente:



    Ementa: Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral. 



    (AI 791.292-QO-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes)



    8. Quanto ao mais, o STF já decidiu que a fundada probabilidade de reiteração criminosa constitui fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli).



    9. No caso, a hipótese é de paciente reincidente condenado a 7 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, pelo crime previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06. Ademais, as peças que instruem os autos informam que o acionante ‘possui condenação transitada em julgado, pelo delito de roubo’. Além disso, o paciente ‘estava foragido e (...) mesmo com mandado de prisão em seu desfavor, “envolveu-se em novo delito, traficando drogas’ (trecho da decisão que decretou a prisão preventiva).



    10. Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



    2.  Nestes embargos declaratórios, a parte recorrente aponta a existência de “um ponto de contradição e dois pontos de omissão” na decisão impugnada.



    3. Quanto à contradição, alega que não se desconhece “o entendimento majoritário dos Tribunais Superiores de que as decisões podem ser fundamentadas de maneira sucinta. No entanto, em análise acurada da decisão proferida no STJ, temos que sequer existe fundamentação relacionada ao princípio da homogeneidade e é exatamente esse não enfrentamento que trouxemos ao STF como vício passível de nulidade”. Ressalta, ainda, que “não há que se falar em supressão de instância pelo não enfrentamento da matéria pelo Tribunal de Origem, pois, é justamente esse não enfrentamento de uma matéria arguida pela Defesa que ocasiona a nulidade em discussão”. Sendo assim, “torna-se necessário que o vício seja sanado, para esclarecer se houve ou não nulidade no feito ocasionada pelo não enfrentamento das questões relativas ao princípio da homogeneidade no caso concreto e caso entenda que existe fundamentação sucinta sobre a matéria, que indique o trecho da decisão onde teria sido fundamentado”.



    4. Quanto à suposta existência de omissão no ato impugnado, a defesa sustenta que “esta pode ser verificada na ausência de apreciação de dois pontos levantados pela Defesa no Habeas Corpus:



    (i) “O primeiro refere-se justamente à violação ao princípio da homogeneidade das prisões cautelares com a manutenção da Prisão Preventiva” do acionante.



    (ii) “A segunda omissão se configura por ter deixado o julgador de apreciar o pedido da Defesa de serem aplicadas ao Paciente Medidas Cautelares diversas da prisão”.



    5.  Com essa argumentação, a defesa requer o acolhimento dos embargos, com efeitos infringentes, a fim de que seja revogada a prisão processual do acionante.



    6. Decido.



    7. Os embargos não devem ser acolhidos.



    8. A decisão impugnada não incorreu nos vícios a que alude o art. 619 do Código de Processo Penal. Os embargos objetivam tão somente o reexame de pretensão já examinada e não acolhida, mediante decisão devidamente fundamentada. De modo que inexiste omissão, contradição ou obscuridade a autorizar o acolhimento dos declaratórios.



    9. Conforme assentado na decisão embargada, o entendimento do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que as decisões judiciais não precisam ser necessariamente analíticas, bastando que contenham fundamentos suficientes para justificar suas conclusões. A fundamentação pode, inclusive, ser realizada de forma sucinta. Nesse sentido, o seguinte precedente:



    Ementa: Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral. 



    (AI 791.292-QO-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes)



    10. Acrescento que o Plenário do STF, no julgamento do RE 1.370.834-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, decidiu que o “artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal não determina que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pelas partes, mas sim que ele explicite as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI 791.292-RG-QO, Plenário, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/8/2010, Tema 339 da Repercussão Geral)”. Ainda nesse sentido, os seguintes precedentes do Plenário desta Corte:



    EMENTA: AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. IPTU. BASE DE CÁLCULO. PLANTA GENÉRICA DE VALORES. ATUALIZAÇÃO POR LEI. VALOR VENAL. MAJORAÇÃO. RAZOABILIDADE. CAPACIDADE CONTRIBUTIVA. ARTIGO 93, INCISO IX, DA CONSTITUIÇÃO. VIOLAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 



    1. O artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal não determina que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pelas partes, mas sim que ele explicite as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI 791.292-RG-QO, Plenário, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/8/2010, Tema 339 da Repercussão Geral).



    2. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a análise de matéria infraconstitucional local, bem como para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos (Súmulas 279 e 280 do STF).



    3. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação” - Grifos acrescidos.



    (ARE 1.388.235-ED-AgR, Rel. Min. Luiz Fux).



    EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. AÇÃO ANULATÓRIA. EMBARGOS À EXECUÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ARTIGO 93, INCISO IX, DA CONSTITUIÇÃO. VIOLAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. ENUNCIADO 279 DA SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 



    1. O artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal não determina que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pelas partes, mas sim que ele explicite as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI 791.292-RG-QO, Plenário, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/8/2010, Tema 339 da Repercussão Geral).



    2. O tema relativo à suposta violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal não possui repercussão geral (ARE 748.371-RG, Plenário, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/2013, Tema 660).



    3. O recurso extraordinário não se presta à análise de matéria infraconstitucional, tampouco ao reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula 279 do STF).



    4. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação.



    5. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita – Grifos acrescidos.



    (ARE 1.386.508-AgR, Rel. Min. Luiz Fux).



    11. No caso dos autos, o Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais justificou a necessidade da manutenção da prisão preventiva do acionante, sob os seguintes fundamentos:



    “A despeito da seriedade das alegações defensivas, entende-se que razão não assiste ao impetrante, porquanto se observa que a negativa do apelo em liberdade ampara-se concretamente na necessidade de garantia da ordem pública, em estrita observância ao disposto no art. 387, § 1º, do Código de Processo Penal. 



    Na hipótese, depreende que, à época dos fatos, o paciente se encontrava foragido, visto que pesavam em seu desfavor 2 (dois) mandados de prisão em aberto, oriundos do estado de São Paulo. Não bastasse, verifica-se que o paciente ostenta uma condenação pela prática do crime de roubo, tudo a indicar que, solto, poderia tornar a se envolver em práticas delitivas (ord. 6, fl. 29/32). 



    Além disso, infere-se que o paciente respondeu a todo o trâmite da ação penal preso, vindo, ao final, a ser condenado pela prática do delito de tráfico de drogas” (grifos acrescidos). 



    12. Da mesma forma, o STJ também entendeu ser necessária a manutenção da custódia, explicitando as razões de seu convencimento:



    “(...) extrai-se do decreto prisional e da sentença condenatória, fundamentação válida revelada na periculosidade do acusado, evidenciada na reiteração delitiva, pois, ‘(o paciente) já possui condenação transitada em julgado, pelo delito de roubo, no Estado de São Paulo (autos n° 1500696-24,20I9.8.26.0542 - 794/19), carreado aos autos’. 



    A jurisprudência desta Corte Superior é pacífica no sentido de que a periculosidade do acusado, evidenciada na reiteração delitiva, constitui motivação idônea para o decreto da custódia cautelar, como garantia da ordem pública. 



    Outrossim, registros criminais anteriores, anotações de atos infracionais, inquéritos e ações penais em curso, e condenações ainda não transitadas em julgado são elementos que podem ser utilizados para amparar eventual juízo concreto e cautelar de risco de reiteração delitiva, de modo a justificar a necessidade e adequação da prisão preventiva para a garantia da ordem pública (RHC 100.793/RR, Sexta Turma, Rel. Ministra Laurita Vaz, DJe. 23/10/2018). (...)



    Ademais, a sentença condenatória ressaltou que ‘o acusado está em cumprimento de pena e se encontrava foragido’ no momento da prisão, desse modo, ‘a evasão do distrito da culpa, comprovadamente demonstrada nos autos e reconhecida pelas instâncias ordinárias, constitui motivação suficiente a justificar a preservação da segregação cautelar para garantir a aplicação da lei penal’ (AgRg no RHC n. 117.337/CE, Relator Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 21/11/2019, DJe 28/11/2019)’ (RHC 140.788/GO, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 02/03/2021, DJe 08/03/2021). 



    Vale destacar que, ‘Concretamente demonstrada pelas instâncias ordinárias a necessidade da prisão preventiva, não se afigura suficiente a fixação de medidas cautelares alternativas’ (AgRg no HC 573.598/SC, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 23/06/2020, DJe 30/06/2020)”. 



    13. Não verifico, portanto, situação de teratologia ou ilegalidade flagrante que justifique o acolhimento da pretensão defensiva neste ponto.



    14. Quanto ao mais, o STF já decidiu que “[n]ão há constrangimento ilegal quando demonstrada a necessidade e adequação da prisão preventiva, bem assim a insuficiência da imposição de cautelares diversas” (HC 210.525-AgR, Rel. Min. André Mendonça).



    15. No caso, tal como assentado na decisão agravada, os instâncias de origem estão alinhadas com o entendimento do STF no sentido de que a fundada probabilidade de reiteração criminosa constitui fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli). De modo que, a existência de elementos concretos que justificam a prisão preventiva do paciente inviabiliza a aplicação das medidas cautelares previstas artigo 319 do Código de Processo Penal. 



    16. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento aos embargos declaratórios.



    Publique-se. 



          Brasília, 24 de outubro de 2022. 



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO 



                            Relator